Tribunal: STF
Processo: MS 37279
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Simone Martins de Oliveira contra ato que excluiu o pagamento de pensão civil paga à autora com fundamento no Acórdão nº 2.780/2016 do Tribunal de Contas da União.
    A autora narra que o benefício de pensão por morte de Antônio Martins de Oliveira lhe é pago desde 9/3/1974, na condição de filha maior solteira, com fundamento no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58.
    Informa que, em atenção à determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), foi instada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da “CARTA/INSS/GEXDF/SOGP n.º 236”, a se manifestar sobre possuir vínculo permanente com o poder público.
    Alega que, não obstante ficar comprovado ser de caráter temporário o vínculo estabelecido entre Simone Martins de Oliveira e o poder público, o poder público determinou a cassação da pensão por alegada ausência de dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor do benefício, com fundamento no Acórdão nº 2.780/2016.
    Sustenta que, após o esgotamento das instâncias administrativas, foi comunicada, “por meio da Carta SEI n.º 0874607/2020/SOGP - GEXDF/SERADM - GEXDF/GEXDF - SR-V/SR-V/PRES-INSS, [de] que “a Pensão por Morte recebida [...] será excluída na folha de pagamento de JUNHO/2020”.
    Defende que o ato impugnado viola seu direito líquido e certo de receber a pensão instituída após o falecimento de seu pai, Antônio Martins de Oliveira, que lhe é paga há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, uma vez que não se operou qualquer das condições resolutivas extraídas da interpretação do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para sustar os efeitos da determinação de cessação do pagamento do benefício de pensão instituído a seu favor após o óbito de Antônio Martins de Oliveira, presente o periculum in mora ate o caráter alimentar da parcela.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Edson Fachin, vindo-me concluso por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF, in verbis:
    “Art. 13. São atribuições do Presidente:
    […]
    VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”.
    Tendo sido provocada a se manifestar acerca dos atos em cumprimento ao Acórdão nº 2.780/2016 do Tribunal de Contas da União, a Suprema Corte, em acórdão de ambas as Turmas, firmou entendimento no sentido de que a imposição da dependência econômica como condição para gozo do benefício previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958 viola o princípio da legalidade. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (MS 34.873/DF). 1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte considera que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado, quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado. 3. Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 35.889DF-AgR, Rel. MJin. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). EXCLUSÃO DE PENSÃO DE FILHA MAIOR E SOLTEIRA COM BASE EM REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI 3.373/1958. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado. 2. Segundo o art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, as hipóteses de exclusão são restritas ao casamento ou posse em cargo público permanente. Dessa forma, a criação de hipótese de exclusão não prevista pela Lei 3.373/1958 (demonstração de dependência econômica) fere o princípio da legalidade. 3. Essa conclusão reflete a posição, recentemente, fixada pela 2ª Turma (Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3.2019), ao apreciar 265 Mandados de Segurança, todos de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, que concluiu pela ilegalidade do mesmo Acórdão 2.780/2016 TCU. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (MS 35.414/DF-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019)
    Entendo, ainda, presente o perigo de dano, tendo em vista a natureza alimentar do benefício de pensão, com consequências potencialmente irreparáveis na hipótese de supressão dos recursos antes que as informações sejam prestadas e o Relator tenha a oportunidade de analisar o direito reivindicado.
    Ante o exposto, concedo a liminar, para assegurar, relativamente à impetrante, a suspensão dos efeitos da determinação comunicada por meio da Carta SEI n.º 0874607/2020/SOGP - GEXDF/SERADM - GEXDF/GEXDF - SR-V/SR-V/PRES-INSS.
    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal.
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União.
    Após, encaminhem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente